Tribunal: TJPA
Processo: 0812103-60.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812103-60.2019.8.14.0006

APELANTE: ALEXSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO ALEGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a oito de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ALEXSANDRO SOUSA DE OLIVEIRA
(id. 17718380)

contra o acórdão lançado no id. 17311149, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
.
ATOS ADMINISTRATIVOS. REMOÇÃO DE VEÍCULO PARA O PÁTIO DO DETRAN. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE NÃO AFASTADA PELO IMPETRANTE.

MATÉRIA TAMBÉM AFETA AO TEMA 123 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ NO SENTIDO DE QUE É LÍCITO À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA CONDICIONAR A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO, QUANDO APREENDIDO EM FACE DE IRREGULARIDADE, AO PAGAMENTO DAS MULTAS REGULARMENTE NOTIFICADAS E JÁ VENCIDAS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O apelado opôs embargos de declaração (id. 17718380), alegando, em suma, ter havido erro de fato, que consistiria na admissão da existência do auto de infração, da existência da notificação do auto de infração e da aplicação da multa, pois seria fato incontroverso que não foi aplicada multa, pois o Secretário Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua-PA teria confessado, no id. 5680105, que não foi lavrado auto de infração e nem aplicado nenhuma penalidade.

Sustentou ainda que o presente caso não se amolda ao tema 123 de recursos repetitivos do STJ.

Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 18145703.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante. Alega ele que a decisão embargada incorreu em erro de fato, que consistiria na admissão da existência do auto de infração, da existência da notificação do auto de infração e da aplicação da multa, pois seria fato incontroverso que não foi aplicada multa, pois o Secretário Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua-PA teria confessado, no id. 5680105, que não foi lavrado auto de infração e nem aplicado nenhuma penalidade.

Ocorre que, no âmbito do mandado de segurança, ação originária, o ora embargante deveria trazer prova cabal capaz de elidir a presunção de veracidade e legalidade do termo de retenção (Id. 5680083 – fl. 23), o que não o fez.

Ficou evidente nos autos o veículo foi arrematado pelo impetrante, que estava circulando no veículo sem o licenciamento e outros itens necessários à circulação legal, motivo pelo qual foi removido, devendo apenas ser liberado após a regularização.

O ora embargante requereu a liberação do automóvel sem qualquer tipo de pagamento, porém a cobrança de taxas, despesas e afins com essa finalidade é perfeitamente legal, conforme o disposto no art. 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ressalte-se que, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido da legalidade de tais cobranças, fazendo-o no tema 123, senão vejamos
:

“
É lícito à autoridade administrativa condicionar a liberação de veículo, quando aplicada a pena de apreensão, ao pagamento das multas regularmente notificadas e já vencidas.”

Outrossim, a alegada ausência de notificação da infração não gera a nulidade da própria apreensão, sobre a qual recai presunção de legitimidade e legalidade, cabendo àquele que alega a irregularidade, comprová-la, o que não foi feito na hipótese.

Assim, não há que se falar em erro de fato.

Desse modo, não há razão que infirme a decisão ora embargada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024